Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE UM DOS CRIMES DA PENA UNIFICADA. REGIME INICIAL DE CUMRPIMENTO DE PENA. MUDANÇA. POSSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA. QUANTIDADE DA PENA. SOMA DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso a quantidade da pena unificada (decorrente do concurso material) seja o único fundamento para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória de um dos delitos (e a consequente redução da quantidade de pena a ser cumprida) ocasiona a necessidade de readequação do regime.
2. No caso dos autos, o apenado foi condenado a uma pena unificada de em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, no entanto parte dessa condenação foi considerada prescrita (mais precisamente, a de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa relativa ao delito previsto artigo 297, caput, do Código Penal). Resultado dessa subtração: a condenação a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, além de 78 dias-multa.
3. A redução da pena total, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória de um dos delitos, impõe a aplicação do art. 33, § 2o, b, CP, com a fixação do regime semiaberto.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para alterar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.